Tribunal: STF
Processo: HC 248364
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Henrique Pereira em favor de Marlon Filipe Seemann Chagas contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao AREsp 2.763.946/SC.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela apreensão de uma balança de precisão. (p. 9)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 18)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e cumprida a pena no regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Os impetrantes apontam como ato coator a decisão de não conhecimento de recurso especial com agravo (eDOC 9), interposto contra o acórdão de apelação.



    Todavia, o fundamento do pedido são apontadas ilegalidades na dosimetria da pena, realizada pelo Tribunal de Justiça.



    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade de recurso especial ou de agravo interno contra a decisão monocrática que o inadmitiu. 



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar a existência de óbice para o julgamento de agravo em recurso especial, nada falou ou teve a falar sobre a matéria de fundo. Logo, não adquiriu a condição de autoridade coatora que perpetuasse o constrangimento ilegal alegado, inaugurando a competência constitucional desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE RECURSOS SUBSEQUENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.730 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A EXAMINAR OS REQUISITOS DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a este Supremo Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes...”. (HC 206.372 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021)



    Ante todo o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, competente para apreciar as apontadas ilegalidades existentes no acórdão do Tribunal de Justiça (art. 21, § 1º, RISTF).



    Encerrado o prazo recursal, remetam-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente